Tribunal: TJPA
Processo: 0817057-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817057-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADENISIO DOS SANTOS PORTILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0817057-31.2023.8.14.0000

IMPETRANTES:
MICHAEL DOS REIS SANTOS – OAB/PA 30.931-B; VALMERI VIEIRA DE AQUINO FILHO –

OAB/PA 31.529-B

PACIENTE:
ADENISIO DOS SANTOS PORTILHO – CPF 041.130.052-06

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0801894-25.2023.8.14.0060

CAPITULAÇÃO PENAL:
ART. 121, §2°, I, II e IV c/c ART. 14, II, c/c ART. 288-A, CP, c/c ART. 16, Lei 10.826/03 c/c ART. 56, Lei 9.605/98.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÉLIA FILOCREÃO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME AMBIENTAL. MANEJO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA
EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar em favor de
ADENISIO DOS SANTOS PORTILHO
, em

razão de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que indeferiu, em
08 de setembro de 2023
, o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente, nos autos do processo n°
0801894-25.2023.8.14.0060
.

Narra a inicial que, pelo do suposto cometimento do crime de homicídio qualificado na forma tentada:

a)

O paciente se dirigiu voluntariamente até a delegacia de polícia de Tomé-açú. Finalizado o depoimento, teria sido informado que havia uma decreto preventivo em face dele a ser cumprido, implicando em sua prisão cautelar;

b)

No dia seguinte foi realizada a audiência de custódia, momento em que a autoridade ora coatora decidiu pela manutenção da prisão.

Como argumentos para a concessão da ordem, o impetrante sustenta que, quanto ao argumento de necessidade de
garantia da ordem pública
e de que seja
assegurada a aplicação da lei penal,
inexistem razões autorizadoras da manutenção da prisão preventiva.

Que a utilização da gravidade abstrata do delito como fundamento consistiria em constrangimento ilegal, por inobservância quanto ao que dispõe o art. 312 do CPP.

(...) a mera alegação de indício de autoria não caracteriza ato obrigatório para a decretação da segregação cautelar, entendimento este já pacificado em nosso ordenamento pátrio.

– Petição Inicial, ID 16712370

Que o paciente, por ter comparecido espontaneamente à delegacia de polícia, não faria jus à aplicação de cautelar máxima. Além disso, mediante o que foi apurado até o presente momento, não haveria demonstrativos de que a manutenção da sua liberdade traria riscos à instrução processual.

Reputa, por fim, ausentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, tudo em face da utilização do fundamento de gravidade abstrata do delito e da ausência de evidência de elementos concretos e atuais do risco gerado pela liberdade do paciente.

Em sede de pedidos, pugna pela revogação da prisão preventiva.

Subsidiariamente, pleiteia a concessão de liberdade provisória mediante a substituição por uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 16921631, a liminar foi indeferida

Instada a prestar informações, relatou ricamente a
autoridade ora coatora:

Segundo a denúncia, na data de 29/08/2023, por volta de 03:00 horas, o senhor LUCAS ALENCAR CORREA foi vítima do crime de homicídio tentado praticado, em tese, pelos nacionais ADENISIO DOS SANTOS PORTILHO, GILSON B. C. e CARLOS J. S. P., em uma oficina localizada nesta urbe.

(...) Todavia, na data de 29/08/2023, por volta de 03:00 horas, três indivíduos, provavelmente GILSON (como condutor), ‘’NENO’’ e CARLOS JOSÉ SOUSA PEREIRA, todos funcionários de ADENISIO e a mando deste, ao que parece, se dirigiram ao imóvel da vítima em um veículo Fiat Palio, de cor vermelha, placas OTA 4823, e enquanto o ofendido estava deitado, efetuaram dois disparos de arma de fogo em desfavor de LUCAS, que foi atingido na cabeça, no manifesto intento de ceifar a vida da vítima.

Ato contínuo, após a autoridade policial tomar conhecimento dos fatos criminosos, empreendeu diligências e logrou êxito em localizar o aludido veículo Palio vermelho utilizado no crime, na data de 29/08/2023, pela tarde, ocasião em que e verificou que GILSON estava em poder do veículo na condição de motorista, bem como que no interior do carro havia um pistola de cor preta, de propriedade de ROSENILDO DA SILVA CUNHA, bem como uma arma de fogo do tipo espingarda de calibre 12 e 5 cartuchos do mesmo calibre, que eram de propriedade de ADENISIO, que inclusive possui diversas armas: duas espingardas calibre 12, uma pistola .380, uma pistola 765, dois revólveres calibre 38 e um revólver calibre 32, segundo GILSON. Salientase que a testemunha ocular do delito (ID n. 100257216 - Págs. 18/19), Sra. Vanderlandia Pantoja Cardoso, vislumbrou e reconheceu os nacionais ‘’NENO’’ e CARLOS como os indivíduos que tentaram ceifar a vida de LUCAS com disparos de arma de fogo, tendo inclusive a testemunha reconhecido a voz de CARLOS JOSÉ SOUSA PEREIRA na ocasião criminosa.

(...) GILSON BRAGA COSTA confessou que estava dirigindo o veículo Palio vermelho, placa OTA 4823, quando tentaram matar LUCAS. No aludido veículo, para executar o crime juntamente consigo estava um “irmão” de Belém, posteriormente, identificado por CARLOS JOSE SOUSA PEREIRA PINTO, vulgo “CARLOS PRESSÃO”, e o indivíduo conhecido por “NENO”. Bem como afirmou que quem deu a ordem para matar LUCAS foi o seu “patrão” ADENISIO, conhecido por “ADÊ”, que forneceu os revólveres de calibre 38, armas que foram utilizadas na empreitada criminosa.

(...) Ademais, esclareceu que a motivação do crime foi porque “LUCAS” teria supostamente furtado uma bomba injetora de um trator pertencente a ADENÍSIO, que custa em torno de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Disse ainda que ADENISIO ainda não tinha pago nada para matarem a vítima, mas que iriam acertar depois.

(...) Em sede policial (ID n. 100257218 - Págs. 18/19), o nacional ROSENILDO DA SILVA CUNHA asseverou que era proprietário do veículo Fiat Palio, vermelho, placa OTA 4823, até dia 28/08/2023 pela tarde (dia anterior ao crime), quando, trocou o automóvel com ADENISIO.

(...) Em petitório ID 100277274, a Autoridade policial apresentou fatos novos – novo boletim de ocorrência registrado no Município do Acará/PA, envolvendo novamente suposta milicia armada comandada por ADENISIO DOS SANTOS PROTILHO. Em petitório ID 101760856, a Autoridade Policial apresentou a qualificação de investigado inicialmente identificado como “NENA”.

– Informações, 17054882

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem:

Trata-se de crimes graves, onde os elementos probatórios iniciais, apontam a autoria para o Paciente ADENISIO DOS SANTOS PORTILHO. Existem indícios suficientes de autoria e materialidade, dos delitos imputados ao Acusado. Cumpre ressaltar, os termos de exibição e apreensão, os depoimentos das testemunhas e Laudos. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP que fundamentam a prisão preventiva, uma vez que, o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança, à vítima e à comunidade local.

Não assiste razão ao Paciente, quanto a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Foi demonstrada a necessidade, de manter a prisão preventiva, em face do modus operandi, do mesmo que, evidenciou a periculosidade, pois agiu em concurso, com outros acusados e utilizou arma de fogo, invadiu a residência da vítima LUCAS ALENCAR CORREA e tentou ceifar, a vida da mesma. Não consumou seu intento homicida, por circunstâncias alheias a sua vontade

– ID 17073860

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Primeiramente, verifico que a decisão de manutenção da prisão decretada ocorreu dentro da normalidade e de acordo com as previsões legais, não havendo traços de generalidade ou inépcia caracterizada, vez que delimitadas as condições fáticas e pessoais que ensejaram a constrição de liberdade do paciente.

Da decisão que decretou a prisão preventiva, anoto:

De início, vê-se que a imputação que pesa sobre os representados ADENISIO e CARLOS é de terem cometido os crimes dolosos capitulados nos Art. 121, inc. I, II e IV c/c Art. 14, inc. II c/c Art. 288-A, todos do Código Penal c/c art. 16 da lei 10.826/03, além do delito do Art. 56 da LEI 9605/98 em relação a ADENISIO.

Para fins de verificação do requisito da prisão preventiva, quanto à pena máxima cominada ao delito, em se tratando de concurso de crimes, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário levar em consideração o somatório das penas, restando, desse modo, plenamente preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP.

No presente caso, no que se refere ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva estão demonstrados pelos documentos constantes do APF (...) e BOP anexado à representação Policial ID 99867169. Em particular, destaco:

TERMO DE REINQUIRIÇÃO EM AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO: QUALIFICAÇÃO DO INVESTIGADO: GILSON BRAGA COSTA (...) TEXTO DO TERMO: (...)

Que quem deu a ordem para matarem LUCAS foi o patrão do interrogado conhecido por “ADÉ”, cujo nome é ADENISIO.

(...) Que vieram dois “irmãos” de Belém para uma outra “operação” que era para matarem os invasores da Fazenda Inferninho, a qual pertencia a “ADÉ.

(...) Que a “operação" para executar os invasores da Fazenda Inferninho ainda está em curso; QUE as armas que utilizam pertencem ao ADENISIO; Que as armas utilizadas na tentativa de homicídio contra LUCAS foi uma pistola calibre 380 e um revolver calibre 38; Que a espingarda calibre 12 que foi apreendida com o interrogado, a qual estava no porta-malas do carro, pertence a ADENISIO; QUE ADENÍSIO possui duas espingardas calibre 12, uma pistola :380, uma pistola 765, dois revólveres calibre 38 e um revólver calibre 32;

(...) Dados do Relator: JOSIMAR PENHA SILVA em 01/09/2023.

(...)

QUE passados uns 15 minutos ouviu alguns tiros e, após ouvir esses disparos, retornou ao local onde havia começado a discussão entre os dois nacionais (Paxíuba e Beco); QUE ao se aproximar do local, percebeu que “Paxiúba” colocava algo parecido com um corpo humano na caçamba de um um veículo utilitário vermelho ( um FIAT STRADA); informa que viu uma menina assutada e chorando logo após o episódio; QUE perguntou com estas textuais: “Quem morreu por aqui?”, e ninguém respondeu; QUE ao se aproximar da garotinha assustada ouviu que “Biruta” e Fagno haviam efetuados disparos contra “Beco”; e que em seguida os dois empreenderam fuga em uma motocicleta de modelo BROS 150, de cor preta, propriedade de Birutinha; o relator acrescenta que “Beco”, era pistoleiro do nacional conhecido por “AD”;

(...)

relata também que “Birutinha”, Fagno e “Paxiúba” são pistoleiros de “AD”;

(...) adiciona a esse fato que, provavelmente os 03 que foram mortos na balsinha do Pimenta porque estavam cobrando o nacional “AD”, pois haviam sido contratados para fazer “segurança armada” e que, após serem contratados para tal serviço, tomaram calote de “AD”;

(...) em ato contínuo o depoente informa que estes pistoleiros andam sempre muito bem armados e que “AD” é quem lhes fornece armamentos e que é possível encontrar até mesmo metralhadoras e fuzis; o depoente também informa que “AD” possui muitas terras e costuma contratar pistoleiros para defender as “parcelas” ou “quadras” onde estão plantadas as arvores do dendê;

(...) A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, refere-se, basicamente, a indícios de que os representados voltarão a delinquir se permanecerem em liberdade, devendo, assim, ficar segregados com o intuito de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social. Este é o caso em tela: os documentos produzidos no âmbito policial revelam a gravidade em concreto do delito apontado (cometido em face da vida humana, com aparente emboscada e mediante promessa de pagamento); bem como a periculosidade dos representados, o modus operandi e circunstâncias dos crimes em análise (por motivo fútil).

– 1ª decisão (decretação da prisão preventiva), ID 16712372

Da decisão de manutenção da cautelar de liberdade, ora coatora, colaciono:

Acerca do pedido de revogação da prisão preventiva do investigado, neste momento, indefiro.

Ora, não foi apresentado pela defesa em sede de audiência de custódia nenhum fato novo que pudesse modificar o fundamento exposto na decisão ID 100238894, especialmente no que se refere à gravidade em concreto dos delitos sob investigação e aparente periculosidade do investigado, cabendo destacar mais uma vez o depoimento do investigado GILSON BRAGA COSTA, que se identificou como funcionário de ADENISIO e foi autuado na condução do veículo supostamente utilizado no delito sob investigação, no qual foi localizado, ainda, uma arma de fogo e munições; destaco, ainda, que o próprio ADENISIO em seu interrogatório em sede policial confirmou que GILSON de fato trabalha para ele (ID 100257223 – pág. 38).

– Decisão coatora (manutenção da prisão preventiva), ID 16712374

Trata-se de caso que se amolda ao perfeito exemplo de fundamentação pautada na garantia da ordem pública, especialmente pela demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Durante a investigação, apurou-se fatos que ensejam com clareza a manutenção da prisão preventiva, a exemplo da periculosidade do paciente – exaustivamente demonstrada pela autoridade coatora no decreto prisional.

Amoldando-se ao caso, a jurisprudência do STF:

DECISÃO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

(...) 9. Quanto à segregação cautelar, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva dos acusados foi decretada em 12.8.2020 e, posteriormente, mantida na sentença de pronúncia, com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto das condutas, evidenciada pelo modus operandi dos acusados (“os recorrentes, após brigarem com os seguranças de uma casa noturna, retornaram ao estabelecimento, movidos por um sentimento de vingança, surpreendendo-os com disparos de arma de fogo, que acabaram atingindo a vítima no pescoço” (doc. 20).

Invocou-se, também, a necessidade de resguardar-se a aplicação da lei penal, pois “Marcos e Renato somente foram presos, respectivamente, em 24/12/2021 e 22/10/2022, eis que estavam na condição de foragidos” (doc. 20).

10. Pelas circunstâncias dos atos praticados e consideradas as razões apresentadas nas instâncias ordinárias, mantidas pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva dos pacientes.

Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade dos pacientes contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade dos agentes, comprovada pelo modus operandi, constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

(HC 232626. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 19/09/2023. Publicação: 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. TENTATIVA BRANCA. NOVOS FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido.

2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 02.08.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaçu/PR, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 161.555, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.

4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.

5. Decido.6. O habeas corpus não deve ser concedido.

7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

8. No caso, a hipótese é de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tendo o Juízo de origem decretado a prisão preventiva do acionante, sob os seguintes fundamentos: “Outrossim, tenho que há necessidade da custódia para fins de garantia da ordem, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente (art. 312, do CPP). A gravidade concreta do delito está evidenciada pelo modus operandi e pelo motivo, em tese, pelos quais o homicídio tentado teria sido praticado. [...] A vítima também afirmou que acredita que o crime contra a sua vida tenha ocorrido no contexto de tráfico de drogas, e que outras pessoas estariam envolvidas. [...] Já a periculosidade do agente é evidenciada – além de pelo próprio modus operandi empregado no delito, que demonstra extrema frieza por parte do representado – pelo risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que, além deste homicídio tentado, a autoridade policial informou que ele é investigado no inquérito policial de nº 0003194-97.2020.8.16.0159, que apura o homicídio qualificado de (...), ocorrido no dia 02/08/2020, o qual também teria sido praticado no contexto do tráfico de drogas” (grifos diferentes do original)

9. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.

10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.

(HC 216071. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 01/06/2022. Publicação: 06/06/2022)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
ADENISIO DOS SANTOS PORTILHO.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2024